Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. RELAÇÃO ENTRE PAI E FILHAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em desfavor do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o microssistema protetivo incide sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. O comportamento atribuído ao ofensor, consistente na prática de violência dirigida às duas filhas com quem coabita, ao submetê-las a constrangimentos e ameaças, valendo-se de sua autoridade paterna e da condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência das vítimas, caracteriza situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, fundada em razões de gênero, justificando a incidência do microssistema protetivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.